Tribunal: STF
Processo: RE 1194050
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESRESPEITO A OFICIAL EM SERVIÇO. AMEAÇA E DESACATO A MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1.  A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.